Tribunal: TJES
Processo: 5005005-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Chamamento ao Processo
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005005-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: LAYARA DA SILVA OTONI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CHAMAMENTO AO PROCESSO – HIPÓTESES DE CABIMENTO NÃO CONFIGURADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil apenas admite o chamamento ao processo nas hipóteses elencadas no artigo 130 – as quais versam, especificamente, sobre obrigações solidárias.

2.
Não se vislumbra plausabilidade jurídica no pedido relacionado ao chamamento ao processo da empresa empregadora do genitor da agravada – vítima do acidente objeto dos autos -, uma vez que o artigo 932, III do CC trata da responsabilidade civil da empresa pelos atos ilícitos ocasionadores de danos praticados por seus empregados/prepostos. Na hipótese vertente, a autora da demanda não pretende a apuração de nenhum ato ilícito praticado por seu genitor, de modo que não há justificativa para responsabilizar a empresa empregadora dele.

3.
No que diz respeito ao chamamento ao processo da empresa proprietária do terceiro veículo envolvido no acidente – que teria colidido no veículo conduzido pelo pai da agravada após o primeiro abalroamento – é de se destacar que não estamos diante de nenhuma das situações previstas no art. 130, do CPC. A uma porque a solidariedade não se presume e a responsabilidade civil de cada um dos envolvidos no acidente deve ser limitada aos atos praticados individualmente. A duas porque a autora indicou, expressamente, na exordial que o causador do acidente foi o preposto da ora recorrente.

4.
Agiu corretamente o Juízo
a quo
ao indicar que a recorrente responderá nos limites dos danos causados pelo seu preposto, de modo que eventual responsabilidade de terceiro não envolvido na lide – se apurada na instrução probatória – não será objeto de uma eventual condenação imposta à agravante.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005005-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

AGRAVADO: LAYARA DA SILVA OTONI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
em face da decisão ID nº 4962567, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
LAYARA DA SILVA OTONI,

indeferiu o requerimento de chamamento ao processo.

Em suas razões,
ID
nº
4962563
, o recorrente aduz que o evento danoso que se pretende indenizar não decorre do simples fato apontado pela autora na inicial (colisão do veículo conduzido pelo pai da recorrida com o veículo de propriedade da recorrente que estava tombado na pista de rolamento), mas é resultado de outros eventos, principalmente a colisão do veículo conduzido por um terceiro estranho aos autos com o veículo conduzido pelo pai da recorrida, o que agravou o acidente.

Decisão de ID nº 5244848 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões no ID nº 6346524.

Na origem, trata-se de Ação Indenizatória, na qual a agravada
LAYARA DA SILVA OTONI
visa a condenação da requerida
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
em razão de um acidente automobilístico que vitimou seu pai
REGINALDO DA SILVA TELES
.

Narra a autora da demanda de origem que, em 14/02/2010, o caminhão Scania/R124, placa MQZ0501, de propriedade de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA teria tombado na pista, atingindo a contramão e interceptando o caminhão VW/24.250 conduzido pela vítima Reginaldo da Silva Teles que, posteriormente, foi atingido pelo veículo Mercedes Bens, placa CZX3549 que trafegava em sua pista e não conseguiu desviar do acidente.

Denota-se, pois, que a autora impõe a culpa pelo ocorrido ao condutor do veículo de propriedade de MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.

Sustenta a recorrente que o MM. Juiz
a quo
deveria acolher o pedido de chamamento ao processo por ela requerido uma vez que (i) a empresa empregadora da vítima,
ASSISTÊNCIA TREVO TRANSPORTES LTDA,
deve integrar o polo passivo, na forma do art. 932, III, do CC; e (ii) a empresa
ACEROS TRANSPORTES LTDA,
também deve compôr o feito, pois é proprietária do terceiro veículo envolvido no acidente.

Pois bem.

O Código de Processo Civil apenas admite o chamamento ao processo nas hipóteses elencadas no artigo 130 – as quais versam, especificamente, sobre obrigações solidárias –, quais sejam:

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Estabelecidas essas premissas, não vislumbro plausibilidade jurídica no pedido relacionado ao chamamento ao processo da empresa empregadora do genitor da agravada – vítima do acidente objeto dos autos -, uma vez que o artigo 932, III do CC trata da responsabilidade civil da empresa pelos atos ilícitos ocasionadores de danos praticados por seus empregados/prepostos.

Na hipótese vertente, a autora da demanda não pretende a apuração de nenhum ato ilícito praticado por seu genitor, de modo que não há justificativa para responsabilizar a empresa empregadora dele.

Como dito, a narrativa da exordial da origem é que o preposto da ora agravante teria tombado o veículo que conduzia, atingindo o veículo de seu genitor que estava em sua pista de direção em sentido oposto.

Por sua vez, no que diz respeito ao chamamento ao processo da empresa proprietária do terceiro veículo envolvido no acidente – que teria colidido no veículo conduzido pelo pai da agravada após o primeiro abalroamento – também não vislumbro, neste momento, razão para o acolhimento da pretensão.

É que, como esclarecido pelo Juízo
a quo,
não estamos diante de nenhuma das situações previstas no art. 130, do CPC.
A uma
porque a solidariedade não se presume e a responsabilidade civil de cada um dos envolvidos no acidente deve ser limitada aos atos praticados individualmente.
A duas
porque a autora indicou, expressamente, na exordial que o causador do acidente foi o preposto da ora recorrente.

No que diz respeito aos limites da demanda de origem, correto o Julgador singular ao indicar que a recorrente responderá nos limites dos danos causados pelo seu preposto, de modo que eventual responsabilidade de terceiro não envolvido na lide – se apurada na instrução probatória – não será objeto de uma eventual condenação imposta à agravante.

Afinal, a procedência ou improcedência dos pedidos autorais limita-se, exatamente, aos pedidos e à causa de pedir expostos na peça de ingresso.

Observa-se, portanto, que o Magistrado
a quo
indica, claramente, que a responsabilidade será apurada nos limites dos atos praticados por cada um dos envolvidos, de modo que a agravante responderá somente pelos atos praticados pelo seu preposto.

Com efeito, no atual estágio da demanda, compreendo não ser possível acolher a pretensão recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.